Tribunal: TJMT
Processo: 0004314-03.2011.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004314-03.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0020-67 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), MARIA LUCIA OKADA SCHOLL - CPF: 366.733.749-34 (APELADO), WERNER ADOLFO ALTENBURGER - CPF: 385.262.639-00 (APELADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), ALFREDO ERVINO SCHOLL - CPF: 099.140.219-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS SÓCIOS COOBRIGADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelaç
ão
cíve
l
interposto contra sentença que
acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

4
.
Entretanto, no caso, houve marcos interruptivos com as citações válidas dos sócios coobrigados, impedindo o reconhecimento da prescrição
intercorrente
.

5
.
Ademais
, os pedidos de penhora formulados pela
parte exequente
, embora deferidos pelo Juízo singular, não foram cumpridos pela máquina do Poder Judiciário, o que também obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente por se tratar de demora por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Recurso
provido.

Tese de julgamento:

"Não ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser reformada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ante a existência de marcos interruptivos válidos, como a citação de sócios coobrigados e a pendência de cumprimento de diligências deferidas pelo Juízo
a quo
".

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40; Código Tributário Nacional, art. 125, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça
Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos da execução fiscal n.
0004314-03.2011.8.11.0040
ajuizada em face de
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA E OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 924, inciso
III
, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante a inocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que não deu causa à paralisação do processo, porquanto foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos regulares atos jurisdicionais.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e dar prosseguimento ao executivo fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
278980379
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0004314-03.2011.8.11.0040 ajuizada em face de
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA E OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Infere-se do presente recurso que a parte apelante objetiva a reforma da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, inciso
III
, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram-se as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de
qual
quer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante
o
qual
o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o
qual
o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens,
a
qua
l
quer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de
qual
quer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de
qual
quer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor,
a
qua
l
quer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de
qual
quer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em
14.7.2011
, a presente execução fiscal contra
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA E OUTROS
.

Após o despacho inicial, datado de 22.7.2011 (Id. 278979896 – Pág. 18), a parte executada
Ovetril
Óleos Vegetais Ltda. foi devidamente citada, via carta registrada com aviso de recebimento (AR), em
14.9.2011
(Id. 278979896 – Pág. 20).

Posteriormente, a Fazenda Pública se manifestou pela penhora
on-line
, via sistema BACENJUD.

O valor bloqueado foi de R$ 263,29 (duzentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos), ínfimo perante o valor integral da dívida executada; logo, infrutífera a tentativa de penhora (Id. 278979897 – Pág. 59).

A parte exequente registrou ciência em
22.9.2015
(Id. 278979897 – Pág. 70).

Em
12.4.2017

(Id. 278979897 – Págs. 75 e 77)
, as partes executadas Alfredo Ervino Scholl e Maria Lucia Okada Scholl foram devidamente citadas, via carta registrada com aviso de recebimento
, configurando marco interruptivo para a contagem do prazo prescricional
(AR).

Após, a Fazenda Pública requereu a constrição de veículo registrado em nome da parte executada, via sistema RENAJUD, que, apesar de positiva, não resultou na efetiva transferência dos veículos localizados (Id. 278979897 – Pág. 95).

Posteriormente, em
15.5.2019
(Id. 278979897 – Pág. 131), além de reforçar o pedido de constrição dos veículos localizados, a parte exequente se manifestou pela pesquisa das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda da parte executada, por meio do sistema INFOJUD, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
(Id. 278979897 – Pág. 135).

Ato contínuo, em
19.3.2020
(Id. 278979898 – Pág. 4), a parte exequente requereu a constrição de valor localizado em nome da parte executada, referente a “crédito decorrente de venda de participação societária da empresa Laticínios Tirol LTDA”, o que foi deferido pelo Juízo singular (Id. 278979898 – Pág. 13).

Ambos os pedidos formulados em
15.5.2019
, em relação à constrição veicular, e em
19.3.2020
, restaram pendentes de cumprimento pela máquina do Poder Judiciário.

A Fazenda Pública reforçou o pedido formulado anteriormente, haja vista o não cumprimento (Id. 278979898 – Pág. 13).

A parte executada
Ovetril
Óleos Vegetais Ltda. opôs exceção de
pré
-executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente (Id. 278980372).

Posteriormente, c
onsiderando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, o
J
uízo de origem proferiu sentença em
23.1
.202
5
, acolhendo a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e, por consequência, julgou extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Conforme o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública –
22.9.2015
(Id. 278979897 – Pág. 70)
–
iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
22.9.2016
.

Após essa data –
22.9.2016

–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, que se findaria em
22.9.2021
.

No entanto, nota-se que houve a citação das partes executadas
Alfredo Ervino Scholl e Maria Lucia Okada Scholl em
12.4.2017
(Id. 278979897 – Págs. 75 e 77)
, antes de findar o prazo prescricional, sendo assim, marco interruptivo da prescrição intercorrente.

Nessa perspectiva, o artigo 125, inciso III, do Código Tributário Nacional, estabelece os efeitos da solidariedade no que concerne a interrupção do prazo prescricional, como se vê:

“Art.
125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I -
o
pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

II -
a
isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais
”.
[
g.n
].

Desse modo, considerando a existência de obrigação solidária entre a sociedade empresária e os sócios coobrigados, as citações válidas das partes executadas durante o curso do executivo fiscal, no caso, devem ser consideradas como marco interruptivo do prazo prescricional.

Logo, o marco inaugural para a contagem do prazo da prescrição intercorrente passa a ser a primeira ciência da Fazenda Pública sobre a negativa de localização de bens após o último marco interruptivo.

Em contrapartida, no caso não houve marco inaugural para a contagem da prescrição intercorrente, visto que os pedidos formulados pela Fazenda Pública

em
15.5.2019
e
19.3.2020
, ambos deferidos
pelo Juízo singular
antes de findar o referido prazo prescricional
,
não foram cumpridos
pela máquina do Poder Judiciário
,
o que também impede o reconhecimento da prescrição intercorrente por se tratar de demora por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – NÃO TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INTERRUPÇÃO COM A CITAÇÃO DO SÓCIO CODEVEDOR - SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

2. É relevante para a discussão o comando do inc. III do art. 125 do CTN, segundo
o
qual
um dos efeitos da solidariedade é o de que a interrupção da prescrição, em favor, ou contra um dos obrigados, favorece, ou prejudica, aos demais.

3. Recurso conhecido e provido”.

(TJMT – N.U 0003308-70.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 30/08/2023).
[
g.n
].

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA OU MATRÍCULA ATUALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTUTUIÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SÚMULA 106, DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “Não se admite a exclusão, do polo passivo da Execução Fiscal de IPTU, do proprietário do imóvel, malgrado o tenha alienado a terceiro, deixando de efetuar a respectiva averbação no registro do imóvel. O contrato particular de Compra e Venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto esta somente se perfaz com a escritura pública e sua transcrição no registro de imóveis, a teor do artigo 1.227 do Código Civil.” (N.U 0046753-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020,
Publicado
no DJE 07/05/2020).

2. A teor do que disciplina a súmula n.o 106, do STJ, não há que se falar em prescrição intercorrente se a demora na citação foi motivada por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida”.

(TJMT – N.U 1025872-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024).
[
g.n
].

Assim, verifica-se que não houve a configuração da prescrição intercorrente no caso, uma vez que as citações realizadas, bem como a ausência de análise e cumprimento pela máquina do Poder Judiciário quanto aos pedidos de penhora formulados pela parte exequente, configuram marcos interruptivos e circunstâncias que afastam a inércia processual atribuída à parte exequente, motivo pel
o
qual
a sentença recorrida deve ser reformada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente nos autos e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025